Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-39.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAMIS AQUINO NOBRE - CPF: 049.661.771-03 (RECORRENTE), REBECA ALINE BECKER DE MATOS - CPF: 050.824.291-67 (ADVOGADO), INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA - CNPJ: 11.137.051/0310-65 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUTOR COMPROVOU A PERMANÊNCIA DE SEU NOME NO SPC/SERASA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO DE 5.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada
indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão da
manutenção
indevida do seu nome no cadastro dos inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito a requerida(
vencimento 03.05.2017 e quitação – 06.10.2017
por um débito no valor de
R$ 232,52 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos)
inserido em 01.06.2017.

2.
Em contestação, a reclamada afirmou que os valores cobrados correspondem aos serviços contratados e utilizados, de modo que a inscrição decorreu do exercício regular de direito.

3.
Como é sabido, constitui obrigação do credor providenciar, junto ao órgão cadastral de dados, a baixa do nome do devedor após a quitação da dívida que motivou a inscrição, sob pena de, não o fazendo, responder pelo ato moralmente lesivo.

4.
Na hipótese, restou incontroverso que o Recorrente manteve o nome do Recorrido negativado por aproximadamente 3 (três) meses após o pagamento do débito com vencimento em
03.05.2017,
porquanto embora tenha sido paga em
06.10.2017,
a anotação permaneceu até
19.01.2018.

5
.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fornecedor de serviços possui o prazo de 5 dias para excluir o nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito após a quitação da dívida.

6.
Verificada a falha na prestação de serviço, consistente na manutenção do nome do consumidor no cadastro de órgão de proteção ao crédito, o fornecedor responde pelo dano independentemente da comprovação de culpa.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

10.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débitos c.c indenização por danos morais c.c pedido de tutela antecipada indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais em razão da manutenção indevida do seu nome no cadastro dos inadimplentes, mesmo após o pagamento do débito a requerida( vencimento 03.05.2017 e quitação – 06.10.2017 por um débito no valor de R$ 232,52 (duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) inserido em 01.06.2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, RATIFICO

a liminar deferida e

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para: a) DECLARAR inexistente o débito objeto da lide; b) CONDENAR a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil...

Inconformado, a Recorrente
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de AFASTAR a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sob pena de verdadeiro enriquecimento ilícito da Recorrida; Subsidiariamente, requer a redução do descabido e desproporcional valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021